Tribunal: TJMT
Processo: 1030930-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030930-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEYDIANE BATISTA BUENO - CPF: 704.072.611-41 (ADVOGADO), RICHARD GABRIEL BARROS VILACA - CPF: 707.184.361-99 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEYLON BARBOSA ARAUJO - CPF: 933.422.921-72 (ADVOGADO), CLEYDIANE BATISTA BUENO - CPF: 704.072.611-41 (IMPETRANTE), SEYLON BARBOSA ARAUJO - CPF: 933.422.921-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUTORIA NÃO COMPROVADA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA – NÃO CONHECIMENTO – INCABÍVEL DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DO DELITO NO
WRIT
- ENUNCIADO ORIENTATIVO 42 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - REDISCUSSÃO SOBRE OS CRITÉRIOS DA FIXAÇÃO DA PENA – MATÉRIA A SER ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO –

AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO POR ESTA CORTE
- IMPROCEDÊNCIA –
COMPROVADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RELATIVA PERICULOSIDADE DO PACIENTE

–
PRESO DURANTE TODA

A FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA - ORDEM DENEGADA.

O
writ
do
habeas corpus
não é o meio adequado para avaliar as provas produzidas durante a instrução criminal e muito menos revisar a conclusão a respeito da autoria delitiva firmada pelo juiz singular na prolação do édito condenatório, bem como não comporta ampla análise a respeito dos critérios e fundamentos utilizados para a fixação da pena, teses a serem aventadas no recurso de apelação
inclusive já interposto.

Tendo em vista que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
revela-se um verdadeiro contrassenso conceder a soltura, agora que
se
encontra condenado a cumprir pena em regime inicial fechado
, bem como o magistrado manteve sua custódia, em decisão concretamente fundamentada, apontado
a gravidade concreta das condutas e
sua efetiva periculosidade,
pois
utilizava da violência para aplicar castigos a quem desobedecia aos comandos da facção
criminosa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos advogados
Seylon
Barbosa Araujo e
Cleydiane
Batista Bueno em favor de
Richard Gabriel Barros
Vilaca
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, na ação penal n. 1002423-81.2022.8.11.0059, o condenou pelos crimes de organização criminosa e tortura mediante sequestro, delitos tipificados no artigo 2o, § 2o da Lei n. 12.850/2013 com as implicações do artigo 1o, parágrafo único, V, da Lei n. 8.072/90 e artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, III, da Lei n. 9.455/97 c/c 29 do CP e implicações do artigo art. 2o da Lei n. 8.072/90, ao cumprimento da pena de 8 anos, 6 seis meses e 20 dias de reclusão a ser cumprido em regime inicial fechado, bem como 11 dias-multa.

Segundo o impetrante, o paciente foi preso preventivamente em 5.4.2024,
e
que inexistem fatos contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão do paciente, pois, os delitos em que foi condenado ocorreram no ano de 2021 e, desde então, não houve notícia de outras condutas criminosas, demonstrando que não tem a intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Afirma que não há indícios de autoria para embasar a condenação do paciente no delito de tortura mediante sequestro, e sustenta que a autoridade judiciária impetrada, ao proferir a sentença, não considerou a atenuante da menoridade relativa do paciente
, além de ter fixado
a pena-base muito acima do mínimo legal para o delito de tortura mediante sequestro, tornando-a desproporcional e passível de correção.

A
duz
que
o paciente faz jus ao d
i
reito de recorrer em liberdade
,
demonstrando

que a manutenção da prisão é injustificada já que
não mais subsistem
as hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Destaca que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem ocupação lícita, profissão definida, residência fixa e não tem personalidade voltada à prática criminosa.

Diante do exposto, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente
r
ecorra

da sentença condenatória
em liberdade
,

com a eventual imposição de outras

medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a ser confirmada no mérito.

No Id. 249970689 observo que o
m
agistrado convocado, não constatou a presença de ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia pelo juízo impetrado,
deixando de analisar
a liminar.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora no Id. 250263177.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
conhecimento parcial
do
writ
e, na extensão conhecida, a denegação da ordem (Id. 254087151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, apesar d
e
o impetrante, em breves linhas mencionar a inexistência de autoria e materialidade acerca da condenação do paciente

Richard Gabriel Barros
Vilaca
,
pelo crime de sequestro mediante tortura, necessário ressaltar que
o

habeas corpus
não comporta discussão acerca da referida matéria, pois, demanda um exame acurado e minucioso das provas colhidas na fase instrutória
.

A respeito da análise de autoria e materialidade, o Enunciado Orientativo 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte afirma que,
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ademais, a situação em apreço é deveras peculiar,
a uma
,
tendo em vista que o paciente já foi inclusive condenado,
o
recurso cabível contra a sentença condenatória, como se

sab
e
, é aquele previsto no artigo 593 do Código de
Processo Penal
, que, por sinal,
conforme verifiquei em
pesquisa
ao sistema
PJe
- 2o grau,
já foi interposto.

A duas, ainda que fosse possível uma análise superficial acerca de seus argumentos, o impetrante não anexou qualquer documentação pertinente ao caso, ou seja, relativo ao caderno investigativo ou a respeito das declarações de eventuais testemunhas e vítimas colhidas na fase instrutória, e, tão pouco o conteúdo da sentença condenatória, tornado prejudicada qualquer análise referente à fragilidade probatória, que como já disse, terá como palco o recurso supra nominado.

No que tange a arguição referente à desconsideração da menoridade do paciente na data do crime de tortura e desproporcionalidade na fixação da pena-base do referido delito, reitero que, ante a ausência da sentença, prejudicada a análise do aventado, como também, deve ser matéria do recursal, posto que
, conforme o artigo 593 do CPP, é a via processual adequada para impugnar sentença condenatória
.

Desta feita, o paciente deve aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto, meio pelo qual, esta Corte analisará
de modo aprofundado
os fundamentos da sentença proferida pela autoridade apontada como coatora, bem como as provas colhidas durante a instrução
,
razão pela qual não conheço do
habeas corpus
nessa parte.

Por outra vertente,
alega o impetrante que a autoridade tida como coatora negou seu direito aguardar o
j
ulgamento
de seu apelo em liberdade.

E
ntretanto,
como já consignado,
não anexou a sentença com os fundamentos para denegar este direito.

Logo,
a princípio,
diante da
ausência da sentença
, estaria
compromet
ida,
igualmente

a análise d
a pretensão.

Todavia, a

Procuradoria-Geral
,

ao emitir seu
judicioso
parecer,
apresentou
trechos relativos ao dispositivo que manteve a prisão cautelar dos sentenciados
,
de modo que, conheço do
writ
nessa extensão, inclusive como forma de evitar algum
eventual
prejuízo à liberdade do paciente.

Por oportuno transcrevo a fundamentação pertinente ao caso:

“(...) O Juízo mantém a
CUSTÓDIA CAUTELAR
dos acusados SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO,
RICHARD GABRIEL BARROS VILAÇA
e GUILHERME JANIO LIMA COSTA.

Esta sentença penal condenatória trouxe os elementos identificadores de materialidade e autoria delitivas, suprindo o requisito do fumus
comissi
delicti.

Por outro lado, no que
pertine
ao periculum
libertatis
, colhe-se dos autos que referidos acusados foram presos, processados e condenados custodiados do convício social e, em cognição exauriente, o Juízo fixou regime inicial FECHADO como inicial de cumprimento de pena.

Demais disso, foram condenados por graves crimes, destacando a integração a uma concertada ORCRIM, a qual se valia de armas de fogo e difundia a traficância e, além disso, os referidos acusados se destacaram com a aplicação de graves e violentos castigos a quem deixava de observar aos comandos da facção.

A violência dessas agressões foram
documentadas em vídeos e imagens, inclusive com a difusão em aplicativos buscando ascensão na organização com a utilização de
praticas
sangrenta.

Posto isso, na forma dos
arts
. 312
c.c
387, §1o do CPP, o Juízo denega aos acusados SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO, RICHARD GABRIEL BARROS VILAÇA e GUILHERME JANIO LIMA COSTA o direito à liberdade, mantendo o encarceramento cautelar. (...).” (
PJe
no. 1002423- 81.2022.8.11.0059 – Id no. 170386249 – Pág. 119 - Destaquei)
” -
Id. 254087151 – p. 7.

D
essarte,

observa-se que
o paciente integra grupo organizado que “
se valia de armas de fogo e difundia a traficância
”, bem como utilizava da violência para aplicar castigos a quem desobedecia aos comandos da facção, restando evidente sua periculosidade e a necessidade de se interromper a autuação dessa organização.

Ademais, apesar da escassez da documentação, verifica-se das informações judiciais (Id. 250263177) que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal

Dessa forma, tendo em vista que o paciente, agora, encontra-se condenado a cumprir pena em regime fechado, pela prática de crimes graves,
revelada a sua efetiva periculosidade, tanto que permaneceu preso durante a instrução criminal, entendo que seria um verdadeiro contrassenso a concessão da liberdade no atual cenário.

Nesse sentido o entendimento do TJ
/
MT:

“HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 155, § 4o, II E IV, § 4o-B, COMBINADO COM ART. 61, I, H, ART. 71 E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL). INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE MANTEVE O DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM UTILIZADA PELA AUTORIDADE DITA COATORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA MATO-GROSSENSE. PACIENTES QUE PERMANECERAM CUSTODIADOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM O ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. EVENTUAL LIBERDADE PROVISÓRIA EVIDENCIARIA CONTRASSENSO. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, os pacientes permaneceram presos durante toda a instrução processual e foram condenados pelo juízo tido como coator como incursos art. 155, § 4o, II e IV, § 4o-B, combinado com
arts
. 61, I, H e 71, além do art. 288, caput, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, negando o direito de recorrerem em liberdade pela manutenção dos motivos que ensejaram o decreto cautelar, ausentes quaisquer modificações fáticas, com fundamentação remissiva – técnica essa pacífica nos Tribunais Superiores – e que, acaso fosse adotada postura diversa, evidenciaria contrassenso.

2. “O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per
relationem
como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes.” (HC 186720
AgR
, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, publicado em 31/08/2022).

3. “Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.” (
AgRg
no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022).

4. “Permanecendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.” (N.U 0000841-57.2010.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022)
.”
(
TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1021242-49.2022.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 1.2.2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 3.2.2023)

D
iante

do exposto,
não conheço
,
em parte, do
habeas corpus
, e, na parte conhecida
,
apenas
no que refere
ao ped
ido de aguardar
em liberdade o julgamento do recurso de apelação,
denego
a ordem
, em
conson
ância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025